Tribunal: TJBA
Processo: 8052965-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052965-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: L. A. G. e outros

Advogado(s)
:
ROSANA ARAUJO GAMA

mk3

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RPG. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer e tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos do autor.

2. Sentença que condenou a ré a: (i) ressarcir o autor em R$ 700,00 pelas despesas com tratamento de RPG; (ii) custear as demais sessões prescritas; (iii) pagar indenização por danos morais de R$ 5.000,00; (iv) arcar com custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

3. Apelante alega ausência de obrigação de cobertura por ausência de previsão no Rol da ANS e no contrato; inexistência de ilicitude na negativa; ausência de danos morais ou, subsidiariamente, pleiteia redução do valor arbitrado; insurge-se contra o percentual de honorários e critérios de juros e correção monetária, fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento de Reeducação Postural Global (RPG) indicado por prescrição médica, bem como a configuração de danos morais e a adequação da condenação em honorários e encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde tem como objeto a garantia da assistência médica necessária à preservação da saúde e da vida do segurado, estando sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Comprovada a prescrição médica para realização de RPG, modalidade de fisioterapia com cobertura obrigatória. A negativa de cobertura com fundamento em exclusão contratual não previamente destacada viola a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

5. A cláusula restritiva que limita o tipo de tratamento prescrito é abusiva, consoante entendimento consolidado do STJ (REsp 668.216/SP).

6. A negativa de cobertura acarretou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 657.717/RJ).

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Honorários advocatícios fixados de forma adequada na origem, majorados em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

9. Correção monetária e juros aplicados conforme orientação legal e jurisprudencial vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, ainda que não previsto de forma expressa no rol da ANS, quando destinado à preservação da saúde e da vida do segurado.

2. A recusa indevida de cobertura médica por operadora de plano de saúde enseja a reparação por danos morais in re ipsa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052965-58.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada L. A. G. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .